Tribunal: TJSP
Processo: 0020928-72.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo buscando a concessão da prisão domiciliar. Sentenciado condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime inicial semiaberto. Cumprimento de pena que ainda não se iniciou. Noticiada a existência de vaga no regime semiaberto, restando infrutífera a tentativa de intimação pessoal do sentenciado. Posterior decisão proferida na origem

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo buscando a concessão da prisão domiciliar. Sentenciado condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime inicial semiaberto. Cumprimento de pena que ainda não se iniciou. Noticiada a existência de vaga no regime semiaberto, restando infrutífera a tentativa de intimação pessoal do sentenciado. Posterior decisão proferida na origem determinando a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada. Inadequação do benefício, restrito aos condenados em cumprimento de pena no regime aberto. Exegese do artigo 117 da LEP. Excepcionalidade da situação dos autos não evidenciada. Ausência de demonstração acerca da existência de debilidade extrema, derivada de doença grave, ou de que o sistema penitenciário não disponha de meios para oferecer a assistência à saúde do condenado. Decisão mantida. Agravo desprovido.